Tribunal: TJBA
Processo: 0504487-02.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504487-02.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DINAMICA CURSOS E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Execução fiscal ajuizada por ente municipal para cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2013 a 2016. Após a certificação de não localização do executado e a inércia do exequente em impulsionar o feito, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A Apelação interposta pelo Município foi objeto de Decisão Monocrática que não a conheceu por ausência de dialeticidade. O Agravante interpõe Agravo Interno buscando a reforma dessa decisão e o conhecimento da Apelação. II. Questão em discussão Verificar se a Apelação Cível apresentou a necessária dialeticidade com a Sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por abandono, e se a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso deve ser mantida. III. Razões de decidir 1. A Sentença de primeiro grau fundamentou a extinção do processo no abandono da causa pelo exequente, em conformidade com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, devido à inércia após intimação para impulsionar o feito. 2. A Apelação Cível apresentada pelo Município, embora abordasse temas como a regência da execução fiscal pela Lei nº 6.830/1980 e a suficiência do endereço cadastral, não atacou de forma específica e direta o fundamento da extinção por abandono. A ausência de impugnação do cerne da decisão recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. 3. A Decisão Monocrática, ao não conhecer da Apelação, agiu em consonância com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o Relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tratando-se de vício insanável. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno desprovido, mantendo-se a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de dialeticidade. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, conforme o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, configura vício de dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento da Apelação Cível e a manutenção da Decisão Monocrática que assim deliberou." Dispositivos relevantes citados: – Art. 485, III, e 932, III, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Agravo Interno 0504487-02.2018.8.05.0004, originária da Ação de Execução Fiscal, no Recurso de Apelação, figurando como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravada DINÂMICA CURSOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA